Tribunal: TJPA
Processo: 0804471-58.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804471-58.2023.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHONATA NERES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. desacato. absolvição sumária por alegada inconvencionalidade do art. 331 do código penal. impossibilidade. reconhecimento da constitucionalidade pela suprema corte. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu sumariamente o recorrido Jhonata Neres, com base no art. 397, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o crime de desacato seria incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

2.A sentença utilizou como fundamento precedentes da 5ª Turma do STJ, reconhecendo a atipicidade do delito, com base no princípio da fragmentariedade e na suposta inconvencionalidade do tipo penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição sumária fundada na inconvencionalidade do art. 331 do Código Penal é juridicamente viável, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 496, que reconheceu a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato.

iii. razões de decidir

4. A tese da inconvencionalidade do crime de desacato encontra-se superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 496, que fixou entendimento vinculante no sentido de que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição de 1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

5. A liberdade de expressão não é direito absoluto e pode ser limitada para proteção da função pública e da dignidade dos agentes públicos, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A denúncia narra condutas com expressões ofensivas e ameaças ao agente público no exercício da função, revelando, em tese, a prática do delito de desacato, sendo prematura a extinção do processo sem a devida instrução probatória.

7. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido da necessidade de instrução em casos semelhantes.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento:
1. "É inválida a absolvição sumária com fundamento na suposta inconvencionalidade do crime de desacato (art. 331 do CP), por afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 496." 2. "Havendo indícios de autoria e materialidade, a ação penal deve prosseguir com a instrução regular, sendo incabível o juízo antecipado de atipicidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 397, IV; CP, art. 331; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22.06.2020; TJPA, Ap. Crim. nº 0110676-96.2015.8.14.0010, julgado em 31/07/2019; Rel. Juíza Ana Angélica Abdulmassih.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara (ID 27647219), que nos termos do art. 397, IV, do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente
o recorrido JHONATA NERES da imputação da prática do crime previsto no art
. 331 do Código Penal (desacato),
sob o fundamento de que a figura típica do desacato não se mostra compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos, citando jurisprudência da 5ª Turma do STJ (REsp 1.640.084/SP), bem como o princípio da fragmentariedade do Direito Penal e eventual prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia que (ID 27647162):

“no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 09h00min, na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara/PA, localizada na Av. Xingu, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Xinguara/PA, o denunciado JHONATA NERES, desacatou funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.

Conforme se apurou, na data e hora dos fatos, o denunciado estava fumando em cima de uma mureta branca que havia acabado de ser pintada na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, quando foi avistado pelo policial civil Alan Amorim Miranda e este determinou que o acusado se retirasse do local, ocasião em que o acusado verbalizou “tu tá ficando doido caralho? Tu tá pensando que tu é polícia?”.

Em seguida, o policial civil indagou o acusado sobre o que ele tinha falado, tendo a genitora do acusado tentado apaziguar os ânimos, entretanto o acusado verbalizou “é isso mesmo, fudido? É isso que tu tá ouvindo!”.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao acusado e após o policial civil indagalo sobre ser ele o sujeito que queriam matar na noite anterior, referindo-se a uma tentativa de homicídio ocorrida na casa de JHONATA do dia anterior, o acusado verbalizou “quem morre também mata!”, ocasião que o policial perguntou se JHONATA o estava ameaçando, tendo o denunciado verbalizado “eu mato mermo!” e partiu para cima do policial, tendo o policial efetuado um disparo de arma de fogo em direção ao chão para afastar JHONATA.

Em seguida, outros policiais apareceram no local, momento que o acusado foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

Interrogado, o acusado negou o fato a ele imputado.”

Em
razões recursais
(ID 27647221), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão de absolvição sumária não poderia ter sido proferida antes da completa instrução probatória, uma vez que o entendimento adotado pelo juízo de origem se encontra superado pela jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a constitucionalidade e convencionalidade do crime de desacato (ADPF 496).

Por outro lado, enfatiza que há nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria aptas à instrução criminal e eventual responsabilização penal do recorrido, ressaltando que o tipo penal do art. 331 do CP visa tutelar o regular exercício da função pública e sua dignidade, razão pela qual deve ser mantido em respeito à legalidade vigente.

Assim,
requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o prosseguimento da ação penal.

Em
contrarrazões
a defesa de Jhonata Neres requer o desprovimento do recurso (ID 27647224).

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifesta:
“
pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará.
”
(Textual) (ID 27812981)

É o relatório.
Sem revisão. Crime com pena de detenção.

À inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do presente recurso estão preenchidos, motivo pelo qual dele conheço.

Visa o apelante a reforma da decisão que, com base no art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente
o recorrido JHONATA NERES, em razão da suposta atipicidade do delito de desacato (art. 331 do Código Penal), sob a justificativa de que este tipo penal estaria em desarmonia com a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Todavia, a sentença deve ser
reformada.

A sentença absolutória de origem sustentou a tese da inconvencionalidade do delito de desacato com fulcro em julgados da 5ª Turma do STJ, notadamente o REsp 1.640.084/SP. Ocorre que tal entendimento já se encontra superado, consoante decisão do
Supremo Tribunal Federal
na
ADPF 496
, que pacificou a controvérsia no seguinte sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese:
“Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
(STF, ADPF 496, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235, DIVULG 23-09-2020, PUBLIC 24-09-2020). ”

Ademais, segundo restou assentado naquele julgado vinculante,
a criminalização do desacato não afronta o direito à liberdade de expressão
, uma vez que este não é absoluto e pode ser limitado quando em colisão com outros direitos fundamentais, como a preservação da dignidade das funções públicas e o regular funcionamento da Administração.

No presente caso, as imputações narradas na peça acusatória — tais como a verbalização de expressões ofensivas (
“tu tá ficando doido, caralho?
”, “
tu tá pensando que tu é polícia?
”, “
é isso mesmo, fudido?
”), além de ameaças diretas (
“eu mato mermo!
”) — indicam, ao menos em tese, a prática de conduta voltada ao menosprezo da função pública, o que justifica a continuidade da ação penal para apuração plena dos fatos por meio da instrução probatória.

Ressalto, que não se trata aqui de antecipar juízo condenatório, mas sim de reconhecer que
o juízo de atipicidade não encontra respaldo legal ou jurisprudencial atual para ser proferido liminarmente
, como fez a instância de origem.

Corrobora esse entendimento, inclusive, a jurisprudência consolidada deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO ART. 331, C/C ART. 163, § ÚNICO, III, AMBOS DO CPB - 1. DESCRIMINALIZAÇÃO DO CRIME DE DESACATO. IMPROCEDENCIA
. É assente o entendimento pelos Tribunais Superiores que o crime de desacato é compatível com a Constituição Federal, tendo sido rechaçado a descriminalização do delito pela 3ª seção do STJ, restando a conduta com típica.
2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. INVIÁVEL. Não há o que se falar em atipicidade do crime quando o próprio apelante em juízo afirma que bateu com a cabeça no vidro da delegacia, não mencionando em nenhum momento tentativa de fuga restando configurado o crime de dano ao patrimônio. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0004683-38.2015.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA

GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2020 )”

“JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DELITO DE DESACATO. ART. 331 DO CP. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE CONSIDERA QUE A JURISPRUDÊNCIA APONTA O DELITO DE DESACATO COMO FATO ATÍPICO, ENTENDENDO QUE A CONDUTA DESCRITA NOS AUTOS NÃO CONSTITUI CRIME. DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE MANTÉM O DELITO DO ARTIGO 331 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(TJPA – Apelação Criminal – nº 0110676-96.2015.8.14.0010 – Relatora: Des. Ana Angélica Pereira Abdulmassih – Turma Recursal Permanente – Julgado em 31/07/2019)”

A par disso, conforme bem lançado no parecer ministerial de ID 27812981,
“o agente público, ao atuar no exercício de sua função, representa a Administração Pública, o que lhe sujeita a um regime jurídico diferenciado de deveres e prerrogativas, e em razão dessa responsabilidade, ao praticar determinadas condutas idênticas às perpetradas por particulares, são punidos de modo mais rigoroso. Em contrapartida, têm prerrogativas próprias para que possam atender adequadamente ao interesse público. Desta feita, cabe a anulação da sentença com a determinação do prosseguimento da instrução processual.”

Destarte, impõe-se o provimento do recurso para a
anulação da sentença
absolutória, com o consequente
retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da instrução criminal
, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante ao exposto, acolho o parecer ministerial e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para anular a sentença de absolvição sumária e determinar o regular prosseguimento da ação penal,
garantindo-se a ampla defesa e o contraditório.

É o voto.

Belém, 18 de setembro de 2025.

Des.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025